Tribunal: TJDFT
Processo: 0708316-71.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708316-71.2019.8.07.0018 RECORRENTE: GUSTAVO SELTENREICH PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. CONTRIBUINTE. POSSUIDOR. INEXISTÊNCIA DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CADASTRO FEITO MEDIANTE DECLARAÇÃO. MODIFICAÇÃO CADASTRAL. RESPONSABILIDADE PELOS TRIBUTOS VENCIDOS ANTERIORMENTE. 1. Sendo incontroversa a realização dos negócios jurídicos questionados visando à aquisição da posse sobre os imóveis, bem como o cadastro perante a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal como contribuinte do IPTU, a simples alegação, não comprovada, de que este nunca chegou a exercer a posse não o exime do pagamento dos tributos vencidos. 2. Documentos produzidos em momentos distintos são insuficientes para demonstrar a existência de erro cadastral, desde a origem dos lançamentos tributários. 3. A posterior alteração do cadastro fiscal não isenta o possuidor anterior do pagamento dos tributos vencidos, por se tratar de obrigação propter rem, a teor dos arts. 130 e 131, inciso I, do CTN. 4. Apelo não provido. O recorrente alega violação ao artigo 34 do Código Tributário Nacional, defendendo que não exerce nem tampouco exerceu qualquer dos atributos necessários ao fato gerador do IPTU/TLP dos imóveis que estão sendo objeto de execução fiscal em seu nome. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 34 do Código Tributário Nacional, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Primeiramente, registre-se que o apelante admite que entabulou negócios jurídicos visando adquirir a posse dos imóveis noticiados na inicial, assim como se cadastrou como responsável perante a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. Ocorre que as alegações de que foi vítima de golpe e de que não chegou a exercer a posse não restaram demonstradas nos autos. Não foi juntado qualquer documento que evidencie a existência de óbice fático ao exercício da posse, nem sequer foi explicitado quando tomou conhecimento da existência de outros pretensos titulares. Tampouco há notícia de que os negócios tenham sido desconstituídos, seja amigavelmente, seja pela via judicial. Nesse contexto, o fato de alguns dos lotes já se encontrarem cadastrados em nome de terceiros não ilide a responsabilidade tributária do apelante, pois, para tanto, seria necessária a demonstração robusta de que tais bens sempre estiveram na órbita jurídica dos terceiros. Ou seja, a partir da só narrativa apresentada pelo apelante, não é possível estabelecer uma ordem cronológica quanto aos negócios jurídicos possivelmente feitos em relação a tais imóveis, não se podendo concluir que o apelante não era o titular da posse nos exercícios fiscais anteriores à alteração dos cadastros. De acordo com a declaração da Associação dos Adquirentes de lotes das Quadras 04 a 11 do Condomínio Mini Chácaras de ID 20314329, xpedida em 17/11/06, o apelante seria possuidor de dez (10) lotes ali especificados. Por sua vez, a declaração prestada pelo síndico do Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, em 1o/2/12, menciona que dois (2) daqueles lotes seriam pertencentes ao próprio condomínio (ID 20314331). Ainda, as listas de débitos expedidas pela Secretaria de Fazenda mencionam tributos relativos aos exercícios de 2007 a 2019 (ID 20314330), sendo que quatro (4) dos imóveis continuam cadastrados em nome do apelante, e outros seis (6) estão em nomes de terceiros. Analisados tais documentos, não é possível chegar a qualquer conclusão quanto ao momento em que teriam sido realizadas as alterações cadastrais, ou o motivo fático delas. Portanto, tais documentos não corroboram a alegação de que o apelante nunca teria exercido a posse, nem indicam desde quando aqueles terceiros a exercem, razão pela qual não se prestam a embasar a pretendida declaração de inexistência de relação jurídica tributária. Por outro lado, a menção do apelante à existência de dois processos judiciais que comprovariam que ele não exerce a posse sobre os lotes é por demais vaga, não tendo sido declinada a causa de pedir e pedidos deduzidos em tais demandas, nem apresentada qualquer peça processual relativa a eles. Quando intimado a esclarecer o teor dos processos, o apelante se limitou a informar que se trata de processos dos quais ele não faz parte (ID 20314372), o que em nada contribui para a compreensão dos fatos pertinentes. Nesse caso, enquanto não providenciada a retificação administrativa do cadastro fiscal, mediante apresentação de documentação idônea que demonstre a existência de erro quanto ao cadastramento do apelante como contribuinte, ele permanece como responsável pelos tributos vencidos nos exercícios fiscais anteriores” (ID 23262385). Dessa forma, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264,Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A005